Tribunal: TJPA
Processo: 0807592-79.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807592-79.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: FLAVIO CARDOSO PINTO, MARILETE LIMA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0807592-79.2021.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: HAROLDO JÚNIOR CUNHA E SILVA

APELADOS:
FLAVIO CARDOSO PINTO E MARILETE LIMA MENDONCA

ADVOGADA:

ANDREA BASSALO VILHENA GOMES - OAB PA7761-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM PRÉVIA PERÍCIA E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para reconhecer o direito dos autores ao adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário base, bem como às diferenças relativas ao período de fevereiro de 2017 a outubro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é válida a redução do adicional de insalubridade por decreto executivo, sem prévia perícia técnica e sem observância do contraditório; e definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 condiciona a concessão e alteração do adicional de insalubridade à realização de perícia técnica. A redução promovida pelo Decreto nº 12/2017 ocorreu sem prévio laudo e sem instauração de processo administrativo, violando o devido processo legal;

4. A autotutela administrativa não autoriza a supressão de vantagem funcional já incorporada à esfera jurídica do servidor sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STF;

5. Eventuais valores pagos a maior deverão ser apurados e compensados em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa;

6. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se, de forma única, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:
“É ilegal a redução de adicional de insalubridade por decreto executivo, sem prévia perícia técnica e sem observância do contraditório e da ampla defesa; e nas condenações impostas à Fazenda Pública, até 08/12/2021 aplicam-se IPCA-E e juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; Súmula 473/STF; TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
MARABÁ,contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, complementada por Embargos de Declaração (Id. 32036769) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada FLAVIO CARDOSO PINTO e MARILETE LIMA MENDONÇA, julgou procedente a ação para reconhecer o direito dos autores ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário base, bem como à diferença a que fazem jus no período de fevereiro de 2017 a outubro de 2020 com correção com base no art. 1º-F da Lei nº 11.960/09 (Id. 32036756).

Em suas razões recursais (Id. 32036764) o
ente municipal sustentou a ilegalidade do pagamento dos adicionais de insalubridade anteriormente efetuados sem a realização de perícia técnica; a confirmação da legalidade da diminuição, pelo Decreto nº 12/2017, do percentual do adicional de insalubridade percebido pelos demandantes; e impugnou os valores apresentados pelos apelados nas fichas financeiras.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 32036767).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 33892504).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Da ilegalidade do pagamento dos adicionais de insalubridade sem a realização de perícia.

Sustenta o apelante que o pagamento dos adicionais de insalubridade anteriormente realizados seria ilegal, por ausência de perícia técnica, razão pela qual o Decreto nº 12/2017 teria restabelecido a legalidade administrativa.

O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 condiciona a concessão e a alteração do adicional de insalubridade à realização de perícia técnica. No caso, a Administração Municipal promoveu a redução do adicional por meio de decreto executivo, antes da realização de novo laudo, atingindo situação jurídica já consolidada na esfera dos servidores.

Embora a Administração Pública detenha o poder de autotutela, nos termos da Súmula nº 473 do STF, tal prerrogativa não autoriza a revogação ou modificação sumária de atos administrativos quando deles já decorreram efeitos concretos, sendo imprescindível a observância do devido processo legal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que:

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa.”

(STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011).

No caso, os apelados percebiam adicional de insalubridade com base no laudo pericial nº 031/94. A redução promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017 não decorreu de alteração comprovada nas condições de trabalho, mas de ato administrativo unilateral, editado sem prévia elaboração de laudo técnico e sem observância do contraditório.

Tal conduta é considerada ilegal pela jurisprudência deste Tribunal. Veja-se:

“A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área da saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo que, sem elaboração de laudo pericial anterior, reduziu os percentuais fixados em lei.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 23/11/2020).

Do pagamento do adicional de insalubridade aos apelados e da impugnação
aos valores apresentados pelos apelados.

A alegação de que o adicional de insalubridade passou a ser pago aos apelados conforme os percentuais definidos em perícia posteriormente realizada, não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas ao período anterior, em que a redução foi implementada de forma ilegal. Eventuais valores já pagos e os valores apresentados pelos apelados deverão ser considerados na fase de liquidação de sentença, para fins de abatimento, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, o ente apelante sustenta que a atualização monetária da condenação deve observar o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a incidência da taxa SELIC, em substituição aos critérios fixados na sentença.

De fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em sua redação original, estabeleceu regra específica e de aplicação obrigatória para as condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que, nas discussões e nas condenações que a envolvam, independentemente de sua natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer mediante a incidência, uma única vez, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, embora a sentença tenha fixado a correção monetária pelo art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, tais critérios devem ser ajustados à disciplina constitucional superveniente, porquanto a EC nº 113/2021 possui eficácia imediata e aplicação cogente às condenações contra a Fazenda Pública, alcançando inclusive os processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 25/11/2024, quando ainda vigente a redação original da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual somente veio a ser alterada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, cuja vigência iniciou-se em 9 de setembro de 2025, conforme disposto em seu art. 9º. Assim, impõe-se a observância da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os critérios fixados de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Diante disso, o recurso do Município merece provimento neste ponto, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos acima delineados.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministéri Público, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e de juros de mora da condenação, determinando que, até 08/12/2021, incidam a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, seja aplicada, de forma única, a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, mantendo-se a sentença nos demais termos

Deixo de majorar os honorários advocatícios (Tema 1059/STJ)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026